Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-96.2021.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELANTE: ESPÓLIO DE HERBERT ENGLER
APELADO: FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – POSSE INJUSTA CONFIGURADA – VEDAÇÃO LEGAL À USUCAPIÃO EM APP – ART. 8o DA LEI No 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL) – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PRESENTES – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa de três requisitos: domínio do autor, individualização do imóvel e posse injusta do réu, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.
A ocupação de imóvel em área de preservação permanente (APP) não gera direito à aquisição por usucapião, devido à vedação expressa prevista no artigo 8o do Código Florestal (Lei no. 12.651/2012), que proíbe intervenções humanas não autorizadas em tais áreas.
Comprovada a localização do imóvel em APP, por meio de auto de constatação e ofício de órgão ambiental, resta configurada a posse injusta, uma vez que está destituída de justa causa jurídica.
Recurso provido. Reforma da sentença para julgar procedente a ação, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002350-96.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HERBERT ENGLER - CPF: 039.646.396-72 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), RITA DE CASTRO ENGLER - CPF: 555.334.856-00 (APELANTE), FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 187.314.491-15 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), RITA DE CASTRO ENGLER - CPF: 555.334.856-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASTRO ENGLER - CPF: 555.334.856-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – POSSE INJUSTA CONFIGURADA – VEDAÇÃO LEGAL À USUCAPIÃO EM APP – ART. 8o DA LEI No 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL) – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PRESENTES – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PROVIDO
.

A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa de três requisitos: domínio do autor, individualização do imóvel e posse injusta do réu, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.

A ocupação de imóvel em área de preservação permanente (APP) não gera direito à aquisição por usucapião, devido à vedação expressa prevista no artigo 8o do Código Florestal (Lei no. 12.651/2012), que proíbe intervenções humanas não autorizadas em tais áreas.

Comprovada a localização do imóvel em APP, por meio de auto de constatação e ofício de órgão ambiental, resta configurada a posse injusta, uma vez que está destituída de justa causa jurídica.

Recurso provido. Reforma da sentença para julgar procedente a ação, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002350-96.2021.8.11.0010

APELANTE:

ESPÓLIO DE HERBERT ENGLER

APELADO:

FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE HERBERT ENGLER
, representando pela inventariante
Rita de Castro Engler
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, Juiz de Direito
Pedro Flory Diniz Nogueira
,

lançada nos autos da Ação Reivindicatória com pedido de tutela de urgência processo número 1002350-96.2021.8.11.0010, ajuizada em desfavor de
FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
, em que foi julgada improcedente a pretensão autoral, revogando-se a tutela de urgência anteriormente concedida, e condenando-se a parte autora apelante ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 238547817.

Nas razões do recurso de Id. 238547819, a parte autora recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos, em suma, de que a área em litígio está localizada em área de preservação permanente, fato reconhecido inclusive no Auto de Constatação elaborado em primeira instância.

Diz que esta característica impede a aquisição por usucapião, já que a área, por sua natureza, deve estar sob tutela do poder público.

Sustenta que não foram adequadamente considerados os depoimentos colhidos em audiência, que confirmam a exploração agrícola realizada pela família do recorrente e contradizem a alegação de doação verbal do imóvel ao recorrido.

Assevera que as provas dos autos indicam que o apelado jamais teve posse legítima da área, tendo iniciado sua ocupação somente após a cessação do arrendamento do imóvel pela usina de cana-de-açúcar, em 2011/2012.

Defende, no mais, que a construção realizada na área em questão, dentro do perímetro de cheia do Rio São Lourenço, configura degradação ambiental, em afronta à legislação que protege áreas de preservação permanente.

A par desses argumentos, pede a reforma integral da sentença, com a consequente procedência da ação reivindicatória e manutenção definitiva da posse em favor do espólio. Adicionalmente, requer o parcelamento das custas recursais, no montante de R$3.210,00 (três mil, duzentos e dez reais), em três parcelas fixas, com fundamento no artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões Id. 238547822, a parte recorrida sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso interposto pelo Espólio de Hebert Engler, alegando que o apelante não atacou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva da área objeto da lide, ao argumento de que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta desde o ano 2000, em área doada verbalmente pelo proprietário anterior.

Ressalta que realizou edificações e benfeitorias, como construção de uma casa, cercas e arborização, e que as alegações de degradação ambiental são infundadas, tendo em vista que as provas demonstram preservação da área.

No mais, reitera que a posse é legítima e compatível com os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil, e, ao final, pleiteia o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

Na decisão Id. 248308163 o preparo recursal foi parcelado, seguindo-se do recolhimento das custas de preparo de forma integral, conforme comprovado nos anexos da peça Id. 252727153.

Na peça Id. 263416593, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, a realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença proferida que julgou improcedente a pretensão reivindicatória.

A parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos, em suma, de que: a área em litígio está localizada em área de preservação permanente, fato reconhecido inclusive no Auto de Constatação elaborado em primeira instância; esta característica impede a aquisição por usucapião, já que a área, por sua natureza, deve estar sob tutela do poder público; não foram adequadamente considerados os depoimentos colhidos em audiência, que confirmam a exploração agrícola realizada pela família do recorrente e contradizem a alegação de doação verbal do imóvel ao recorrido; as provas dos autos indicam que o apelado jamais teve posse legítima da área, tendo iniciado sua ocupação somente após a cessação do arrendamento do imóvel pela usina de cana-de-açúcar, em 2011/2012; a construção realizada na área em questão, dentro do perímetro de cheia do Rio São Lourenço, configura degradação ambiental, em afronta à legislação que protege áreas de preservação permanente.

Pede a reforma integral da sentença, com a consequente procedência da ação reivindicatória e manutenção definitiva da posse em favor do espólio.

Eis o teor da sentença recorrida proferida de forma oral e abaixo transcrita:

“
Autos no 1002350-96.2021.8.11.0010

Vistos, etc.

Trata-se de ação reivindicatória com pedido de tutela de urgência, proposta pelo
Espólio de Herbert Engler,
representando pela inventariante
Rita de Castro Engler,
em desfavor de
Fernando Ribeiro da Silva.

Alega a parte autora que é legítima proprietária dos imóveis matriculados sob os nso R/5.040-A – Gleba São Nicolau, R/4.694 – Gleba São Nicolau, R/114 – Gleba São Nicolau, R/6029 – Gleba São Nicolau e R/6.030 – Gleba São Nicolau.

Afirma que após o falecimento do Sr. Hebert Engler, em 20/10/2016, os herdeiros começaram os trâmites de sucessão patrimonial, bem como uma possível cessão de direito hereditários de determinados bens, oportunidade em que tomaram conhecimento da posse irregular exercida pelo requerido em parte de uma propriedade rural localizada nesta Comarca.

Argumenta que a posse irregular acima mencionada está em área de preservação permanente (APP), trazendo riscos iminentes ao espólio, eis que a qualquer momento o acervo patrimonial poderá ser penalizado pelo órgão de fiscalização competente por atos de terceiros.

Acrescenta que buscou a retirada amigável do possuidor injusto, todavia, este sempre se esquivava de um contato e/ou uma solução amigável.

Em despacho inicial, determinou-se a retificação do valor da causa (Id. 59990798), o que de pronto foi atendido, porquanto a parte autora indicou o valor do imóvel, atribuindo à causa o valor conforme a estimativa da área supostamente invadida (Id. 60229086 e Id. 60999731).

Recebida a inicial (id. 59990798) foi determinada a realização de auto de constatação na área em litígio, assim como foi determinado a expedição de ofício à SEMA/IBAMA, para informar se a área em questão é de preservação permanente.

Foi confeccionado o auto de constatação, assim como juntado o ofício oriundo da Sema (Id. 67818835 e 63202874).

A tutela de urgência foi concedida para determinar a retirada da cerca que separa o imóvel de sua área de preservação permanente, imitindo o requerente na posse do imóvel (Id. 70956256).

A tentativa de conciliação restou infrutífera (Id. 85405830). Inconformado, o requerido agravou da decisão que concedeu a tutela de urgência, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça mantido integralmente a decisão agravada (Id. 85513798).

O requerido apresentou contestação c/c reconvenção alegando, em síntese, que desde o ano de 2000 possui a posse mansa e pacífica de parte da área da matrícula no 4.694, que totaliza 3,7833 há, objeto de doação verbal do proprietário do imóvel, Sr. Herbert Engler.

Aludiu que edificou uma casa, construiu cercas, instalou energia elétrica, além de ter realizado outras benfeitorias. Relata que desde a entrada na área sempre preservou a natureza e nunca realizou nenhum desmate, muito pelo contrário, sempre plantaram arvores no local, e após doze anos de posse no ano de 2012 conseguiu levar energia elétrica até a casa construída. Pugnou pelo reconhecimento da usucapião extraordinária, sustentando que por mais de vinte e dois anos vem exercendo a posse do imóvel sem qualquer contestação. Defende que o fato de o imóvel estar localizado em área de preservação permanente não impede o reconhecimento da propriedade em favor do posseiro por meio da usucapião.

Caso não seja reconhecido o direito de usucapir o imóvel, requer a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel referente à construção da casa, instalação de energia elétrica, poço de água, galinheiro, cercas, portões, plantações de árvores frutíferas, no valor aproximado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Por fim, pugnou pela concessão da justiça gratuita (Id. 87091051).

Intimada, a parte autora impugnou a contestação, rechaçando os fatos alegados na contestação e na reconvenção (Id. 89173758).

Saneado e organizado o feito, foi deferida a produção de prova testemunhal (Id. 109204910). Por ocasião da audiência as testemunhas arroladas pelas partes foram inquiridas (Id. 126388001).

O requerido apresentou seus memoriais finais pugnando pela improcedência da pretensão autoral e procedência do pedido reconvencional (Id. 127589472).

O autor, por sua vez, apresentou suas alegações pleiteando pela procedência da ação (Id. 129375146).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Cumpre, inicialmente, salientar que a ação reivindicatória “
é ação real que visa a restituição da coisa, portanto, a posse do dono sobre ela. É mecanismo

para viabilizar o direito do proprietário de conservá-lo e reavê-la (ius utendi). Mas o fundamento desse pedido é a propriedade, pois a reivindicatória é a ação de quem tinha a posse de proprietário e a perdeu
”[1].

A ação reivindicatória é, portanto, a ação do proprietário não possuidor, contra o possuidor não proprietário, cujo fundamentado legal está previsto no artigo 1.228 do Código Civil, nos seguintes termos:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustificadamente a possua ou detenha”.

De acordo com a doutrina, a ação reivindicatória possui como pressuposto de admissibilidade, a
titularidade do domínio
, a
individualização do bem reivindicado
e a
posse injusta do réu.

O conceito de posse injusta, em se tratando de demanda reivindicatória, não se amolda, única e exatamente ao disposto no artigo 1.200 do Código Civil, isto é, prescinde de violência, precariedade e clandestinidade.

Nesse sentido é a doutrina de Nelson Nery Júnior que assim preleciona:
“a ação reivindicatória não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem a posse violenta, clandestina ou precária. Com a mencionada ação, o titular do domínio objetiva a restituição do bem que está, sem justa causa jurídica, na esfera de atuação do demandado. Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se posse repugna ou não ao direito”[2].

No caso em comento, o autor instruiu a inicial com a cópia da matrícula no R/4694 (Id. 59838676), comprovando de pronto o domínio e a devida individualização do bem reivindicado.

O réu, ao seu turno, alegou em sua contestação o transcurso de lapso temporal suficientemente capaz de ensejar a prescrição aquisitiva do imóvel
sub judice
.

Com efeito, conquanto seja admissível a alegação de prescrição aquisitiva como matéria de defesa na demanda em tela, cumpre destacar que o reconhecimento da usucapião na ação reivindicatória não gera os mesmos efeitos daqueles reconhecidos na ação de usucapião, dada as peculiaridades do procedimento especial que regula o referido instituto.

Nesse sentido:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ART. 1.228, C. CIVIL – PROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – PROVAS APRESENTADAS – DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – REQUISITOS DO ART. 1.238, DO C. CIVIL DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AFETOS A DEMANDA REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. [...]
O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito, entretanto, tal reconhecimento não possui o efeito de gerar título registrável.
(N.U 0004108-19.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)”.

Percebe-se que, no caso em tela, a cerne da ação diz respeito ao terceiro requisito necessário à reivindicação, qual seja, a suposta posse ilegítima da parte requerida, a qual, em matéria de defesa, alegou a existência da prescrição aquisitiva por meio de usucapião.

Após minuciosa análise dos autos e das provas produzidas ao longo da instrução processual, verifica-se que é caso de
improcedência da pretensão autoral e o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

É cediço que para o reconhecimento da prescrição aquisitiva é necessária prova da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, em conformidade com o artigo 1.238 do Código Civil, confira-se:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

A fim de demonstrar a existência de fato extintivo do direito da parte autora, o requerido instruiu a contestação com os seguintes documentos; a) recibo de declaração de entrega de ITR, demonstrando que o imóvel está sendo declarado à Receita Federal desde antes do falecimento do proprietário; b) comprovante de instrução e situação cadastral relativo ao ano de 2018, constando o requerido como titular da área de 3,8 há; c) certificado de cadastro de imóvel rural (exercício 2017, 2020); d) extrato de pagamento de energia elétrica desde o ano de 2012; e) fotos da construção realizada no local e das árvores frutíferas.

Valdemir Alves de Souza, testemunha arrolada pelo réu, afirmou com veemência ter frequentado o imóvel em questão antes do falecimento do proprietário, Sr. Hebert. Segundo Valdemir, ele pescava no local com a autorização do requerido, considerado o proprietário da área. Além disso, reconheceu a fotografia anexada aos autos como sendo sua, a qual foi tirada em uma das ocasiões em que esteve na localidade. Relatou que o requerido plantou árvores nativas e frutíferas no terreno, construiu a casa presente ali e instalou a energia elétrica. Acrescentou que o imóvel foi adquirido por meio de doação feita pelo antigo proprietário ao réu e seus cunhados por volta do ano 2000.

De acordo com os relatos da testemunha, as demais pessoas que frequentavam o local solicitavam permissão ao requerido, reconhecido como o legítimo dono da propriedade.

Lucas Henrique Mascarenhas, ouvido na condição de informante, identificou a foto anexada aos autos como sendo sua e explicou que foi tirada durante uma das suas visitas ao local. Acrescentou que a foto foi registrada em 2008 e confirmou que o réu é considerado o proprietário do imóvel.

Vicente Ferreira, residente na região, também confirmou a posse exercida pelo requerido, destacando que Fernando detém a posse da propriedade há mais de vinte anos. Ele enfatizou que o requerido foi responsável pelas melhorias realizadas no terreno e pela construção de uma edificação. Vicente afirmou que desde que o requerido passou a ter posse do imóvel, a área não foi mais afetada por queimadas como anteriormente.

Por outro lado, Rita de Castro Engler, herdeira do falecido proprietário do imóvel, declarou que estava desvinculada das atividades comerciais de seu pai, mas acredita que ele realizava o cultivo de cana-de-açúcar na região. Ela enfatizou que a área em questão é destinada à preservação ambiental e tem convicção de que seu pai não efetuou a doação para o requerido ou qualquer outra pessoa. Rita mencionou que o requerido entrou na propriedade após o falecimento de seu pai em 2016. Destacou que visitou o local apenas uma vez após a morte de seu genitor.

Já Leandro Borges Leal da Silva, corretor de imóveis, relatou ter tomado conhecimento da existência da área no final de 2017, quando foi contratado para realizar a avaliação. Ele afirmou que naquela oportunidade foi possível constatar que parte da área estava sendo ocupada por terceiros. Além disso, disse que durante a elaboração do auto de constatação encontrou uma pessoa que se identificava como o caseiro contratado pelo requerido para zelar pela propriedade. Ao ser questionado, Leandro disse que a construção presente no local aparentemente não era recente.

Da análise dos depoimentos colhidos é perceptível que a inventariante não frequentou o local em outras oportunidades a ponto de confirmar que o requerido efetivamente não exerce a posse da área pelo tempo descrito na contestação.

De igual modo, a testemunha Leandro disse que tomou conhecimento da existência da área somente no ano de 2017, quando o requerido há muito tempo já era tido como possuidor de parte do imóvel, conforme declarou as testemunhas Valdemir Alves de Souza, Vicente Ferreira e o informante Lucas Henrique Mascarenhas.

Desta forma, seja pelas fotos juntadas aos autos, das quais é possível constatar o exercício da posse de longa data, seja pelos depoimentos testemunhais colhidos e a prova documental acima citada, ficou evidenciado que o requerido ocupa parte do imóvel há mais de vinte anos, tempo suficiente ao implemento da prescrição aquisitiva.

Portanto, verifica-se que o requerido se desincumbiu do ônus de provar os requisitos capazes de legitimar a aquisição da área, eis que se encontra na posse de parte do imóvel desde 2000, ou seja, há mais de vinte anos, tendo edificado residência e realizando melhorias na coisa, conforme comprovam os documentos juntados aos autos e as testemunhas ouvidas. Além disso, inexiste qualquer prova de que a posse do imóvel não tenha sido pacífica ou tenha sido interrompida.

Ademais, diante da alegação de ausência de
animus domini
por parte do requerido, por força do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora trazer provas que desconstituísse as apresentadas pelo requerido, ônus do qual não se desincumbiu.

Em colaboração:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA NÃO PREENCHIDOS. 1) - Em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: a prova da propriedade da parte autora; a posse injusta exercida pela parte ré; e a perfeita individuação do imóvel. Ausente um deles, a consequência é a rejeição do pedido inicial. In casu, não restaram comprovados o domínio exercido sobre o imóvel e sua posse injusta. 2) -
Não se incumbindo o autor da ação reivindicatória do ônus que lhe competia (artigo 333, I, do CPC/73, vigente à época da sentença) a improcedência do seu pedido é medida que se impõe.
3) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabida a pretensão de se fixar os honorários advocatícios da sucumbência sobre o valor da condenação, porquanto esta não se verifica na hipótese do julgamento pela improcedência do pedido reivindicatório. 4) - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 04645452020118090093, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 17/11/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/11/2017) (destaquei).

Destarte, não estando caracterizada a posse injusta do requerido sobre a área descrita nos autos, um dos requisitos da ação reivindicatória, de rigor a improcedência da ação.

Em relação à alegação de que a área
sub judice
é de preservação permanente, tal fato não obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva, pois a qualificação da área como sendo de preservação permanente não a insere no domínio público, fato que impediria o reconhecimento do aludido instituto, o que, todavia, não é o caso em tela.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GLEBA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Ainda que o imóvel em questão se situe, efetivamente, em Área de Preservação Permanente, tal fato não representaria óbice à aquisição de sua propriedade por meio da usucapião.
"O fato de se tratar de área de preservação permanente não é óbice à consumação da usucapião extraordinária, cabendo aos entes públicos, na competência que lhes é conferida pelo art. 23 da Constituição Federal, exercitar seu poder de polícia com vistas à proteção e à fiscalização da área de proteção ambiental, ainda que ocupada por particular
(Ap. Cív. n. 2004.021629-7, rel. Des. Jaime Ramos). (TJ-SC - AC: 00228583920118240020 Criciúma 0022858-39.2011.8.24.0020, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 23/05/2017, Terceira Câmara de Direito Público)”.

No mesmo diapasão:

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Ação julgada em conjunto com as ações de reivindicação e de reintegração de posse. Sentença que reconheceu o preenchimento dos requisitos necessários à configuração da usucapião extraordinária; julgou procedente a ação de usucapião e improcedente as demais. RECURSO INTERPOSTO PELOS CONTESTANTES DA AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Tese de que o objeto da ação de usucapião constitui área de preservação permanente (APP) que, ainda que eventualmente aceita, não inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva, mas apenas a restrição ao exercício da propriedade. Conjunto probatório colacionado aos autos que demonstra, de maneira satisfatória, a sucessão da posse desde o ano de 1985 e o preenchimento dos requisitos necessários à configuração da usucapião extraordinária. APELO DOS AUTORES DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. O reconhecimento da prescrição aquisitiva afasta a ilicitude da posse e, consequentemente, inviabiliza o pedido reivindicatório.
Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 00005477020088260451 Piracicaba, Relator: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 04/04/2023, Data de Publicação: 04/04/2023)”.

Como dito anteriormente, o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor do requerido é suficiente para extirpar o requisito de posse injusta, porém, não possui o condão de gerar título registral.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente a ação reivindicatória,
diante da ausência de demonstração da posse injusta, nos termos da fundamentação retro.

Por conseguinte, revogo a tutela de urgência anteriormente concedida.

Com fulcro no artigo 82, § 2o do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando este último em 10% sobre o valor dado à causa.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, (data registrada no sistema).

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

No mérito,
analisando o teor da sentença recorrida, os argumentos das partes e, especialmente, o arcabouço probatório coligido ao feito, infere-se que
a insurgência recursal deve prosperar.

Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, para a procedência da ação reivindicatória, é necessária a comprovação cumulativa de três elementos: (I)
domínio
do autor sobre o imóvel; (II)
individualização
precisa da área reivindicada; e (III)
posse injusta
por parte do réu.

Neste contexto, saliento que por ocasião do julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento no. 1021513-92.2021.8.11.0000
já havia entendido pelo implemento destes requisitos legais para fins de manter a liminar de imissão de posse deferida liminarmente no nascedouro da ação, não havendo qualquer mudança fática com o decurso do feito após seara de instrução probatória.

Referido julgado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PROVA DO DOMÍNIO E POSSE INJUSTA EVIDENCIADOS – CONSTRUÇÃO E DESMATE DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – URGÊNCIA DEMONSTRADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (tutela provisória de urgência) em sede de ação reivindicatória reclama a demonstração sumária do (I) domínio da parte autora, (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu, requisitos esses devidamente comprovados no caso caso concreto, de modo a autorizar a medida requestada. Precedentes desta Corte.”
(N.U 1021513-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Dito de outro modo, a ilação empreendida por ocasião do julgamento do referido instrumental se mantém
incólume
, a despeito da conclusão da sentença recorrida e dos argumentos da parte demandada recorrida em sentido diverso.

De fato, não há dúvidas sobre o domínio do autor apelante sobre o imóvel objeto da lide, conforme faz prova a cópia da matrícula R1/5.040-A, regularmente averbada junto ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Jaciara/MT aos
16/03/1987, adquirida onerosamente de Jaime Felici e Aparecida Ramos Felici
(Id. 238546720).

Na mesma matrícula consta também a individualização do imóvel a ser reavido, também satisfazendo o segundo requisito legal inerente à individualização da coisa.

Quanto ao terceiro requisito cumulativo, no caso, a
posse injusta
, o togado sentenciante entendeu pela sua inocorrência, em especial pelas provas documentais trazidas com a peça defensiva e principalmente pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, que, em suma, apenas atestaram que o requerido apelado lá se encontrava desde 2000, sem qualquer oposição, cujo transcurso de lapso temporal seria capaz de ensejar a prescrição aquisitiva do imóvel
sub judice
e, por conseguinte, resultar na improcedência do pedido inaugural.

Por outro lado, o autor recorrente sustenta sua pretensão na titularidade registral do imóvel e alega que a área em litígio está localizada em área de preservação permanente (APP), o que impediria a aquisição do domínio pela via da usucapião.

De fato, na mesma toada do entendimento firmado na seara do recurso de agravo de instrumento acima referido, respeitado o entendimento do condutor do feito, infere-se que permanece configurada a posse injusta exercida pela parte requerida apelada, não no sentido estrito dos vícios possessórios definidos no
art. 1.200 do Código Civil
(violência, clandestinidade ou precariedade), mas em acepção mais ampla, pertinente à seara de ação reivindicatória, de posse destituída de fundamento jurídico válido que justifique sua manutenção, isso porque, no caso em apreço, a área reivindicada está situada em
Área de Preservação Permanente (APP)
, onde qualquer forma de intervenção humana não autorizada é expressamente proibida, conforme dispõe o
art. 8o do Código Florestal (Lei no. 12.651/2012)
,
in verbis
:

“Art. 8o
É vedado o uso de áreas de preservação permanente, excetuados os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental, previstos nesta Lei."

Como se vê, a redação legal é clarividente no sentido de proibir qualquer ocupação ou exploração em Área de Preservação Permanente (APP), salvo em situações excepcionais expressamente previstas no próprio Código Florestal, o que não foi minimamente demonstrado no caso em análise.

No caso, a ocupação ilegal empreendida em área de APP restou devidamente comprovado tanto pelo
Ofício no. 129/2021
, emitido pela Superintendência de Meio Ambiente (Id. 238547682), que atendeu à determinação do juízo de origem antes do deferimento da tutela antecipatória em favor do autor recorrente, quanto pelo
Auto de Constatação
elaborado pelo Oficial de Justiça (Id. 238547672), o qual relata, de maneira inequívoca, que a construção realizada pelo requerido apelado encontra-se a aproximadamente quarenta metros do leito do Rio São Lourenço, caracterizando ocupação em APP.

O relatório de constatação, inclusive, registra o depoimento de José Fernandes, segundo o qual, no período de cheias, o rio atinge a porta da residência construída, evidenciando, de forma irrefutável, a ocupação de área ambientalmente protegida (Id. 238547670).

Além disso, também chama a atenção que o anexo Id. 238547721 juntado na peça contestatória, denominada “EVOLUÇÕES DA ÁREA DO ANOS 1999 A 2020 – IMAGENS GOOGLE”, não deixa dúvida alguma de que a área objeto do litígio de fato está inserida em área de preservação permanente.

No contexto acima exposto, friso que

o
conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legítimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

A propósito:

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência emanada do STJ, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. O conceito de posse injusta para efeito de ação reivindicatória não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.
No campo da tutela interdital, a posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária (art. 1200, C. Civil). Porém,
no âmbito da ação dominial, fundada no art. 1228, do C. Civil, é injusta qualquer posse que contrarie o domínio do autor
. Assim,
entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter título dominial oponível ao reivindicante. Portanto, quem está na posse de um bem, sem o título do domínio, tem posse injusta diante do titular deste direito
. A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.”
(TJMT, N.U 0004196-10.2008.8.11.0015, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 06/10/2014) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– DOMÍNIO DO IMÓVEL – AUTORES PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL PRO INDIVISO – TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DOS BENS DO FALECIDO AOS HERDEIROS – INDIVISIBILIDADE DO BEM APÓS A PARTILHA – COPROPRIEDADE DOS HERDEIROS SOBRE AS FRAÇÕES IDEIAIS DO IMÓVEL – CONDOMÍNIO – PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO PARA A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – PRINCÍPIO DA SAISINE – POSSE INJUSTA DO RÉU – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E SEM CAUSA JURÍDICA ADEQUADA QUE A LEGITIME – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228).
(...). 4.
O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir
.”
(TJMT, N.U 1001188-32.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) (destaquei) (destaquei)

Logo, ainda que o requerido apelado alegue preenchimento do lapso temporal para a usucapião extraordinária como matéria de defesa, o que, aliás, é permitido pelo Verbete Sumular 257 do STF, tal alegação não se sustenta, uma vez que a localização da área a ser reavida situada em APP inviabiliza a aquisição do domínio por prescrição aquisitiva, ante a expressa vedação legal.

Em outras palavras, persiste a ausência de justa causa possessória, o que torna inafastável o reconhecimento da posse injusta, condição imprescindível para o êxito da ação reivindicatória. Assim, a tese defensiva de prescrição aquisitiva não se sustenta diante do ordenamento jurídico vigente.

Por conseguinte, tratando-se de posse injusta e de má-fé, não há como o requerido apelado se valer da função social da propriedade, eis que tal função social não pode ser estruturada em arbítrio, em privação ilegal do legítimo proprietário em face de seu patrimônio; tampouco lhe é garantido qualquer indenização pelas benfeitorias eventualmente realizadas na área.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM CONTESTAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 237 DO STF – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO: NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA – NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - PROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DO BEM, INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA E POSSE INJUSTA – CONFIGURAÇÃO DE POSSE INJUSTA (INVASÃO) QUE DESNATURA A BOA-FÉ –
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDA
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.219 DO CÓDIGO CIVIL – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – DESCABIMENTO QUANTO À PRETENSÃO DE “SUPRESSIO” – ALEGAÇÃO DE VIABILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.228, §§ 4o e 5o DO CÓDIGO CIVIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO JUSTIFICADOR – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É perfeitamente viável a defesa de usucapião em fase contestatória, à luz da Súmula n. 237 do STF; todavia, somente será reconhecido o direito quando demonstrado o preenchimento dos requisitos, o que no caso não ocorreu, ante à ausência de posse mansa e pacífica, eis que comprovada a propositura de ação reivindicatória em dois momentos distintos, caracterizando-se a existência de conflito.

Deve ser reconhecido o direito reivindicatório do autor, quando preenchidos os requisitos para procedência da ação: propriedade do bem, individualização da área litigiosa e posse injusta do requerido.

Não há falar em direito de indenização por benfeitorias, em caso de posse injusta, derivada de invasão, conforme dispõe o artigo 1.219 do Código Civil.

Quanto à pretensão de desapropriação do bem, não deve ser acolhida, diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 1.228, §§ 4o e 5o do CC, situação que desnatura o interesse público justificador do procedimento de desapropriação.

Mostra-se descabida a tese de “supressio”, eis que ausente a comprovação de abandono, sobretudo porque houve ajuizamento de ação em dois momentos, e inclusive julgamento de procedência em um deles (no ano de 2012), lavratura de Boletim de Ocorrência.”
(N.U 0000818-53.2015.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– ÁREA RURAL -
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA
E RETENÇÃO FORMULADA NA CONTESTAÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A POSSE INJUSTA E NEGOU A INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – INSURGENCIA RECURSAL – REJEITADA -
POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – BENFEITORIA NÃO CONSIDERADA NECESSÁRIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Na ação reivindicatória, de natureza petitória, sem o caráter dúplice próprio das ações possessórias (art. 556 do CPC), eventual pedido contraposto de indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel reivindicado e de retenção (art. 1.219 do CCB) deve ser formalizado em sede de reconvenção ou via ação própria.

II - O art. 1220 do Código Civil, estabelece que ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

III - Benfeitorias necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. A construção de casa não se enquadra nesse conceito, pois trata-se de benfeitoria útil. (TJMT, 4a CÂMARA CÍVEL, RAC 0009883-57.2015.8.11.0003, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 11/07/2018).

IV - Majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.”
(N.U 0015575-79.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão reivindicatória, com a consequente manutenção da posse em favor do espólio apelante.

Diante da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, de modo que condeno a parte apelada requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade deferida na decisão Id. 238547753.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025